Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724255-72.2024.8.07.0000 PACIENTE: DIONE CLEI DANTAS IMPETRANTE: MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA em favor de DIONE CLEI DANTAS, que fora condenada como incursa nos artigos 24-A da Lei n. 11.343/2006 e 147 do Código Penal, ambos por duas vezes e na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, para cumprir pena inicialmente em regime aberto, mas mantida a sua prisão cautelar “no presídio em que se encontra” (processo n. 0702296-30.2024.8.07.0005). Num primeiro exame, presentes os requisitos legalmente exigíveis, admito o processamento do feito, ressaltando que não há pedido liminar a ser analisado. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator